Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. PRAZO DE 30 DIAS PARA PROTOCOLO DO PEDIDO PRINCIPAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso e com erro material.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. 2.2. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito.
3. Primeiramente, cabe destacar que não consta da ementa a informação relativa à gratuidade de justiça, uma vez que o referido benefício foi concedido à parte no agravo de instrumento no 0732726-82. Ou seja, não há qualquer necessidade de tal informação constar na ementa do presente recurso. 3.1. Ademais, o julgado foi claro ao apontar que quanto ao pedido de perda da eficácia da liminar em decorrência do prazo de 30 dias para protocolo do pedido principal, a mencionada matéria não foi objeto da decisão que deu origem ao agravo de instrumento, motivo pelo qual não deveria ser analisada nesta instância recursal, pois poderia caracterizar supressão de instância.
4. Através de uma simples leitura, verifica-se que o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo sido julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.